Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700932-38.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEFERSON JESUS DE ARAGAO, MAURICIO BRAYAN CRUZ ALVES MARTINS, JOSE LIDBERG ROCHA LIMA FILHO, MURILO SANTOS DURAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por JEFERSON JESUS DE ARAGÃO, MAURÍCIO BRAYAN CRUZ ALVES MARTINS, JOSÉ LIDBERG ROCHA LIMA FILHO e MURILO SANTOS DURÃO. Os Impetrantes afirmam que demonstraram a classificação de cada um no resultado final dos candidatos que concorrem às vagas destinadas a negros, considerando as pontuações obtidas, evidenciando, assim, que caso observada a legalidade no processo seletivo, “Murilo Durão, Jeferson Jesus e José Lidberg teriam sido nomeados em 28/12/2023, empossados no cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF em 03/01/2024, e Maurício Brayan não restaria classificado na 235a posição, mas na 28a colocação.” Acrescentam que cada dia de atraso na devida nomeação e posse significa agravamento da precariedade de vida dos impetrantes em razão da ilegal preterição por outros candidatos que, assim como eles, são negros, e obtiveram nota pior. Requerem a reconsideração da decisão para conceder a liminar e “determinar à Polícia Civil do Distrito Federal a imediata convocação dos impetrantes MURILO DURÃO, JEFERSON JESUS e JOSÉ LIDBERG para posse no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e a reclassificação do IMPETRANTE MAURÍCIO BRAYAN (hoje classificado na 235a posição) para a 28a colocação.” É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 54931023, fundada essencialmente na impossibilidade de se aferir, com exatidão, a classificação final dos Impetrantes no concurso público. Conforme ressaltado na decisão de ID 54931023, candidatos negros não podem ser preteridos na hipótese em que, devido à aprovação dentro do número de vagas da ampla concorrência, são “excluídos da lista de candidatos negros aprovados”, sendo nesse sentido a inteligência do § 1o do artigo 4o do Decreto 42.951/2022. Todavia, antes das informações das autoridades coatoras, às quais incumbe fornecer dados oficiais do concurso público, não é possível inferir o direito líquido e certo dos Impetrantes à nomeação pretendida. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Adite-se os ofícios encaminhados às autoridades coatoras para que informem, com clareza e precisão: a) qual a posição que cada Impetrante ocuparia na lista de candidatos negros, caso não tivessem sido remanejados para a lista de ampla concorrência; b) se algum candidato que concorreu às vagas reservadas a negros, com pontuação final inferior à dos Impetrantes, já foi nomeado; e c) se os Impetrantes já teriam sido nomeados, nas vagas reservadas a candidatos negros, caso não tivesse migrado para a lista de aprovados na ampla concorrência. Publique-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator